Tribunal: TJMT
Processo: 1030926-64.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030926-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DO AMARAL - CPF: 241.773.341-20 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. INFORMAÇÕES CLARAS E ACESSÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
C.A.D.A.
contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra o Banco BMG S.A., relativa à contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve vício de consentimento decorrente da alegada ausência de informação clara sobre a contratação da modalidade cartão de crédito consignado;

(
ii
) estabelecer se a sistemática da contratação configura abusividade ou onerosidade excessiva que justifique a conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo exigível o cumprimento do dever de informação, transparência e boa-fé objetiva pelas instituições financeiras.

A instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado, com linguagem clara, detalhamento das condições da operação e metadados de segurança que conferem validade ao consentimento prestado.

A parte autora utilizou o cartão de crédito para saques e compras, além de solicitar formalmente seu desbloqueio, evidenciando ciência da modalidade contratada.

O recebimento das faturas mensais e o pagamento espontâneo dos valores lançados afastam a alegação de desconhecimento do funcionamento do contrato.

A contratação do cartão consignado, mesmo com juros superiores aos do empréstimo comum, não configura, por si só, abusividade ou onerosidade excessiva, pois foi realizada com base em escolha voluntária e informações adequadas.

A onerosidade excessiva prevista no art. 478 do Código Civil exige evento imprevisível e alteração substancial da equação contratual, circunstâncias ausentes no caso concreto.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a efetiva utilização do cartão de crédito afasta a possibilidade de requalificação contratual ou de reconhecimento de vício de consentimento.

O pedido genérico de anulação da sentença por ausência de fundamentação não foi devidamente fundamentado nas razões recursais, razão pela qual não foi conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização reiterada de cartão de crédito consignado, associada à apresentação de contrato válido e faturas mensais, afasta a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A contratação da modalidade cartão consignado, ainda que mais onerosa, não configura abusividade quando precedida de informação clara e consentimento válido.

A onerosidade excessiva apta a justificar revisão contratual exige alteração imprevisível e desequilíbrio superveniente entre as prestações, o que não se verifica na contratação regular da modalidade RMC.

Pedido de anulação de sentença sem fundamentação específica nas razões recursais não comporta conhecimento, conforme art. 1.010 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III, e 52; CPC,
arts
. 1.010, II e III, 85, § 11º e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Emb. Decl. Cível nº 1079765-57.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 31.07.2025;

TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1011660-65.2023.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025;

TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1004983-30.2023.8.11.0004, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25.08.2025;

TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1018899-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ANTÔNIO DO AMARAL
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A.

Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, ausência de informação clara sobre a contratação, onerosidade excessiva da dívida em razão dos juros incidentes sobre o saldo rotativo e suposta abusividade na sistemática de cobrança. Requer, ao final, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional e a condenação da instituição financeira à repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões em ID
336180853
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ANTÔNIO DO AMARAL
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A., nos seguintes termos:

“[...] D
A CONVERSÃO DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autoraobjetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Asseverou, ainda, ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, aduzindo ter contratado a obrigação na sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado.

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado
uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão
para
compras, a crédito, das mais variadas espécies
,
conforme se verifica das faturas que instruem a contestação apresentada nos autos
.

Comprovou-se, ainda, que foram transferidos valores para a conta bancária da parte autora.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não
fazê-lo
, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que serão cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.

A propósito, eis a jurisprudência:

[...]

Assim, comprovada nos autos a liberação do crédito e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas ao longo dos anos, há que se manter a contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Sem razão o banco demandado, pois a interpretação equivocada acerca do que fora efetivamente contratado não impede a parte de pleitear em juízo a readequação da avença, motivo pelo qual não há que se falar em condenação em litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais
.

Decorrido o prazo recursal sem irresignação das partes, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação.”

Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, ausência de informação clara sobre a contratação, onerosidade excessiva da dívida em razão dos juros incidentes sobre o saldo rotativo e suposta abusividade na sistemática de cobrança. Requer, ao final, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional e a condenação da instituição financeira à repetição do indébito e indenização por danos morais.

Pois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da existência de abusividade contratual na contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável (RMC), sob os fundamentos de onerosidade excessiva e falha no dever de informação.

Em que pese o esforço argumentativo da parte apelante, verifica-se que apretensão recursal não merece acolhimento.

DA CONTRATAÇÃO VÁLIDAE LEGÍTIMA

Com efeito, não há nos autos elementos que comprovem a existência de erro, dolo ou qualquer outro vício apto a comprometer a validade do consentimento da parte autora. Ao revés, os documentos colacionados pela instituição financeira revelam que a contratação foi precedida de informações adequadas, em linguagem clara e acessível, com destaque inclusive para a existência de modalidades de crédito alternativas, como o empréstimo consignado convencional.

Consta dos autos o “
Termo de Adesão
Cartão de Benefício Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, no qual se
especifica
, de modo expresso, a natureza do produto contratado. A
parte
autora também firmou “
Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito
Consigado
Benefício Emitido pelo BMG
”, documento no qual constam dados da operação, taxa de juros, forma de amortização do débito e declaração inequívoca de ciência quanto à existência de outras modalidades mais vantajosas. O
s
documento
s
apresenta
m
ainda metadados de segurança como geolocalização,
hash
,
selfie
e trilha digital do aceite, conferindo-lhe presunção de veracidade e confiabilidade técnica.

Ademais, a própria utilização do cartão por parte da autora, para saques e compras
(ID
336179877
)
e o pagamento espontâneo da fatura (ID
336179877
, p. 3/48)
, afasta a tese de que desconhecia a natureza da operação. Trata-se, portanto, de comportamento compatível com a plena compreensão dos efeitos do contrato, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

Do mesmo modo,o recebimento mensal das faturas discriminando os lançamentos, o valor mínimo descontado em folha e o saldo devedor remanescente constituem elementos que reforçam a inexistência de vício de consentimento. A
parte
apelante tinha à sua disposição, mês a mês, todas as informações necessárias para compreender a sistemática da operação contratada.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, estabelecendo que a utilização reiterada do cartão de crédito afasta as alegações de vício de consentimento e falha no dever de informação:

“DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DECONSENTIMENTO.UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA DÉCADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇAMANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.[...]A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento, impedindo sua conversão em empréstimoconsignado.
”(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10797655720248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 31/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)

Ademais, a fim de corroborar a conclusão de que não houve vício de consentimento, falha no dever de informação ou de transparência por parte da instituição financeira, colhe-se dos autos gravação de ligação telefônica realizada pelo autor, na qual informa ter recebido o cartão de crédito e solicita seu desbloqueio (ID
336179878
).

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, não se verifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira. O contrato foi apresentado de forma clara, com destaque às suas condições essenciais, e nenhuma prova foi trazida que infirmasse a validade do consentimento manifestado
.

A meu ver, não é possível presumir, apenas com base nas características da modalidade contratada, que o consumidor foi induzido a erro ou que houve algum vício de consentimento. Isso porque
há, sim, situações em que o próprio contratante escolhe, de forma consciente, contratar o cartão de crédito consignado
, muitas vezes por já não possuir margem disponível para empréstimo consignado tradicional. Trata-se, portanto, de uma decisão que pode decorrer de conveniência pessoal ou limitação objetiva de crédito, e não de erro substancial ou falta de esclarecimento por parte da instituição financeira.

Tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada, não se vislumbram razões para o provimento do recurso interposto.

Notocanteà suposta onerosidade excessiva, também não se verifica respaldo à tese recursal. A contratação do cartão RMC, embora de fato envolva encargos mais elevados que o empréstimo consignado comum, não é por si só abusiva, sendo amplamente admitida pelo ordenamento jurídico e autorizada pela legislaçãoe pela jurisprudência.

A livre escolha da modalidade de crédito, em ambiente de contratação devidamenteinformado, afasta a configuração de desequilíbrio contratual passível de revisão judicial.Outrossim, osimples fato de a operação se dar sob a modalidade de cartão de crédito consignado não implica, por si só, onerosidade excessiva ou abusividade contratual, sobretudo porque o consumidor detém a prerrogativa de quitar integralmente a fatura a qualquer tempo, hipótese em que cessam os encargos rotativos e eventuais refinanciamentos automáticos.

A onerosidade excessiva, prevista no art. 478 do Código Civil, pressupõe evento extraordinário e imprevisível que torne excessivamente onerosa a prestação de uma das partes, circunstância inexistente no caso, uma vez que as condições pactuadas decorremda própria essência da modalidade contratada e foram livremente aceitas pela apelante.

A jurisprudênciadeste Sodalíciotem reconhecido quea contratação de cartão de crédito consignadonão caracteriza, por si só, abusividade, desde que a parte contratante tenha sido adequadamente informada – o que, como visto, se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“DIREITOCIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TEORIA DA BASE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.[...]3. O contrato firmado indica de forma clara a modalidade contratual "Cartão de Crédito Consignado", inexistindo vício de informação ou indução a erro, nos termos do art. 6º, III, do CDC.4.A adesão voluntária ao contrato, com a utilização do crédito por longo período sem impugnação, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10116606520238110040, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025, grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FORMALIZADA COM INFORMAÇÕES CLARAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...]O contrato de cartão de crédito consignado, quando formalizado de forma clara e comprovada a sua utilização pelo consumidor, mediante saque, é válido e não comporta conversão em empréstimo consignado comum nem devolução dos valores descontados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10049833020238110004, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2025, grifo nosso)

“
CONTRATO BANCÁRIO. [...] APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] Ficou demonstrado que o contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente assinado e especificado pela parte apelada, não havendo comprovação de vício de consentimento ou onerosidade excessiva, bem como a relação contratual seguiu o princípio da boa-fé objetiva. Não se verifica falha no dever de informação ao consumidor, uma vez que as informações relativas às taxas de juros e condições do contrato foram apresentadas de forma clara no instrumento contratual
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10188998320248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Não havendo comprovação de defeito na manifestação de vontade, tampouco desproporcionalidade manifesta entre as prestações das partes, não há fundamento jurídico que autorize a revisão ou conversão do contrato, nem tampouco a restituição de valores pagos ou indenização por dano moral.

DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA

Quanto ao pedido de reconhecimento da suposta ausência de fundamentação idôneae consequente anulação da sentençaformulado ao final, tenho que estesequer comporta conhecimento, uma vez que viola a própria inteligência do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Com efeito, constata-se que não há, ao longo da peça recursal, qualquer menção ou fundamentação acerca da supostaausência de fundamentação acerca das provas, apta a embasar uma possível nulidade.

A apelantese limitoua formular pedido genérico de anulação da sentença sem deduzir, nas razões recursais, a correspondente preliminar ou tecer qualquer argumentação sobre o tema, em manifesta violação ao dever de fundamentação recursal previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Assim,não conheçodo referido pedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por se tratar a apelante de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026